Tribunal: STF
Processo: RE 1295067
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo c/c cobrança de encargos de locação comercial, por expressa previsão do art. 3º, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) jugado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. II – Agravo de instrumento provido” (fl. 36, vol. 2). 
    Não foram opostos embargos declaratórios.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º da Constituição da República.
    Argumenta que “o presente apelo tem por finalidade desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel de propriedade do Recorrente por ser bem de família, haja vista que não possui nenhum outro imóvel e tem nele a sua moradia e de sua família, com fulcro no art. 6º da CF/88” (fl. 14, vol. 3).
    Sustenta que “o entendimento consolidado no julgamento do RE 605.709 é o de que a livre iniciativa não pode mitigar o direito fundamental à moradia, por tratar-se de norma Constitucional” (fl. 15, vol. 3).
    Assinala que “a impenhorabilidade do bem de família há de aplicar-se indistintamente a todos, de acordo com o princípio da igualdade e com a hermenêutica constitucional, haja vista que casos idênticos, com a mesma razão fundamental, devem reger-se pela mesma regra jurídica” (fl. 15, vol. 3).
    Pede “o provimento das razões do presente Recurso Extraordinário, mesmo monocraticamente, forte na alínea ‘a’, inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal, para decretar que o v. acordão (1228141), ora hostilizado, afrontou a Constituição Federal e, assim, determinar a desconstituição da penhora do único bem de família do Recorrente” (fl. 18, vol. 3).
    3. Em 26.10.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 295 (fl. 1, vol. 7).
    4. Em 4.11.2020, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o acórdão recorrido trata de situação diversa da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 612.360, Tema 295:
    “O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 612360 (Tema 295) (ID 21043796). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o caso concreto discute a possibilidade de penhora de bem imóvel do fiador em decorrência de dívida perpetrada em contrato de locação de imóvel comercial, ao passo que o representativo diz respeito à restrição de bem de família do fiador em contrato de locação residencial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 295. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria” (fl. 5, vol. 9).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “A Lei 8.009/90 prevê expressamente em seu art. 3º, inc. VII, que ‘a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido (...) por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação’. O e. STJ, no julgamento do REsp 1.363.368/MS pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 708) decidiu, in verbis: (…) Tal entendimento foi consolidado também na Súmula 549 do e. STJ, in verbis: ‘Súmula 549 - É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.’ E esse entendimento é adotado nos julgados do e. STJ e deste c. TJDFT: (…) Assim, a dívida do fiador-executado é oriunda de fiança prestada no contrato de locação comercial (id. 16186622, pág. 7), e o seu imóvel, mesmo utilizado para moradia própria e de sua família, não está protegido pela impenhorabilidade legal. Por fim, cumpre registrar que o julgamento proferido no RE 605.709/SP pelo e. STF não é vinculante. Isso posto, conheço do agravo de instrumento das credoras e dou provimento para reformar a r. decisão e manter a penhora do imóvel SHIN QI 05/4, Conjunto 07, Casa 03, Lago Norte, Brasília/DF, matrícula 686 no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (fls. 39-41, vol. 2).
    Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação residencial (Tema 295 da repercussão geral), na espécie a discussão se refere à penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, a Primeira Turma, por maioria, assentou não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 18.2.2019).
    7. No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes jugados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.260.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.249.262-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora